Tribunal: TJBA
Processo: 8157118-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8157118-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO DE SANTA ANNA COUTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo. O apelante alegou abusividade nos juros remuneratórios (2,16% ao mês e 29,79% ao ano), capitalização mensal de juros e encargos moratórios, pleiteando a revisão do contrato, abstenção de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, depósito judicial das parcelas que entende devidas e manutenção na posse do bem. O juízo de origem rejeitou os pedidos ao fundamento de que a taxa contratada era inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou onerosidade excessiva. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos e superiores à taxa média de mercado, justificando a revisão contratual; (iii) saber se a capitalização de juros foi validamente pactuada e se é legal a sua cobrança; (iv) saber se está caracterizada a mora do devedor e se são devidos os encargos moratórios e pedidos consequenciais. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para análise de cláusulas contratuais e verificação de sua conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ, sendo admitida a revisão das taxas de juros apenas em situações excepcionais, quando caracterizada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,16% ao mês e 29,79% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza em março de 2022 (2,03% ao mês e 27,23% ao ano), não havendo distorção que justifique a revisão contratual. 6. O Custo Efetivo Total não é sinônimo de juros remuneratórios e não pode ser utilizado como parâmetro isolado para aferir abusividade, pois inclui todos os custos agregados do contrato, conforme Resolução BACEN nº 3.517/2007. 7. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 8. A mora do devedor resta caracterizada, uma vez que não foi demonstrada abusividade nos juros remuneratórios nem ilegalidade na capitalização de juros, sendo legítima a incidência dos encargos moratórios nos limites pactuados. 9. Não há nos autos comprovação de cobrança ou cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos, sendo a alegação genérica insuficiente para prosperar. 10. A inexistência de abusividade contratual e a caracterização da mora afastam os pedidos de repetição de indébito, exclusão de inscrição em cadastros de proteção ao crédito e demais pleitos consequenciais. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito relacionada à análise de cláusulas contratuais. 2. Não há abusividade em taxa de juros remuneratórios quando o percentual contratado é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. 3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. 4. A mora do devedor resta caracterizada quando não demonstrada abusividade nos encargos da normalidade contratual, sendo legítima a incidência dos encargos moratórios pactuados." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); Decreto 22.626/1933; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC/2002, arts. 397, 406 e 591; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução BACEN nº 3.517/2007, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 355, I, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS (recurso repetitivo); TJ-RS, AC 50031502820228210015, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, 15ª Câmara Cível, j. 12.07.2023; TJ-MG, AC 10035180126464001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 17.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8157118-79.2023.8.05.0001, sendo Apelante Pedro de Santa Anna Couto e Apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator